Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702335-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TADEU ROXSANDER DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator